Tribunal: TJMT
Processo: 1008723-12.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008723-12.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERLEI FELIPE RODRIGUES - CPF: 242.328.402-06 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), INSTITUTO MACHADO PEREIRA - CNPJ: 24.303.917/0001-23 (APELADO), RAFAELA REINERS GONCALVES BORGES - CPF: 001.243.101-09 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008723-12.2017.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO DE RESULTADO EM EXAMES LABORATORIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – ANGÚSTIA DO APELANTE DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO QUE ELE MESMO FEZ DO RESULTADO – AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS PARA SUA SAÚDE OU BEM ESTAR - REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva e deve ser examinada à luz das regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

Se não existe prova do dano moral suportado, ou seja, prova de que o autor tenha sido submetido a tratamento equivocado, feito uso de medicamentos inadequados, sofrido efeitos colaterais ou mesmo que tivesse tido o agravamento de sua condição clínica, como consequência do resultado emitido pelo laboratório requerido, não se faz devida a reparação civil
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008723-12.2017.8.11.0002

APELANTE: WANDERLEI FELIPE RODRIGUES.

APELADO: INSTITUTO MACHADO PEREIRA

Processo na origem: 1008723-12.2017.8.11.0002

Comarca de
Várzea Grande

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
WANDERLEI FELIPE RODRIGUES
de sentença que julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais no 1008723-12.2017.8.11.0002 que
WANDERLEI FELIPE RODRIGUES
move contra
INSTITUTO MACHADO PEREIRA
.

SENTENÇA
(ID 42548531)
:
julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO

(ID 42548533): requer, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRARRAZÕES

(ID 42548538): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008723-12.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
WANDERLEI FELIPE RODRIGUES
de sentença que julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais no 1008723-12.2017.8.11.0002 que
WANDERLEI FELIPE RODRIGUES
move contra
INSTITUTO MACHADO PEREIRA
.

SENTENÇA
(ID 42548531)
:
julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O autor
WANDERLEI FELIPE RODRIGUES
relata que realizou exames laboratoriais junto à empresa requerida em 24.10.2017 e que em 30.10.2017 recebeu os resultados, porém o exame para se apurar a taxa de creatinina acusou uma média de 1,70mg/dL, que é superior aos valores de referência e que, indica a presença de problemas renais (ID 42548511 - Pág. 3).

Inconformado com o resultado, o autor repetiu o exame, desta feita em outro laboratório, quando então recebeu um resultado entre os valores de referência (ID 42548511 - Pág. 4).

Propôs a ação de indenização por danos morais contra o laboratório
,
ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço.

Sustenta que os danos morais não precisam ser provados, pois é evidente a dor experimentada por quem recebeu um falso diagnóstico, que o levou a crer que sofria de doença renal grave.

Invoca a responsabilidade objetiva do laboratório, que emitiu o resultado equivocado porque tal erro lhe causou angústia e dano moral.

Ressalta que o apelado agiu de forma negligente e apresenta também o exame da filha, cujo resultado, em outro exame, também foi emitido errado, conforme depois comprovado pela realização do exame em outro laboratório.

A sentença julgou improcedente o pleito indenizatório, razão do inconformismo do apelante e objeto do presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, para o fim de julgar procedente a ação de reparação civil por danos morais, sofridos em decorrência de falha na prestação de serviços pela parte apelada.

Ressalta-se que a relação existente entre as partes se caracteriza como consumerista e que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, e independentemente da existência de culpa, pela falha na prestação do serviço (CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 17).

A responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, desde que reste demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Quanto ao ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu evidenciar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado (CPC/15, art. 373).

O apelante alega que recebeu resultado equivocado de exame laboratorial feito pela apelada, com a conclusão de que o nível de creatinina estava acima dos valores de referência, ou seja, indicavam que o autor seria portador de doença renal.

Assevera que o mesmo elemento foi, posteriormente, objeto de exame por outro laboratório, que apresentou resultado diverso, isto é, que a taxa de creatinina se encontrava dentro dos valores de referência.

Diz que em razão da falha no resultado ficou em dúvida sobre o tratamento que deveria buscar, e se sentiu muito angustiado até o recebimento do novo resultado, o que lhe causou danos morais.

No caso, é incontroverso que o apelante colheu o material para realização do exame no laboratório apelado e que em este apresentou resultado equivocado com relação aos níveis de creatinina.

Os documentos demonstram que em análise posterior outro laboratório apresentou resultado diverso, num espaço de poucos dias.

Como a obrigação do laboratório de análises clínicas é de resultado, em princípio, o erro de diagnóstico configura má prestação dos serviços.

Porém, é importante ressaltar que não é a inexistência de conduta ilícita imputada ao agente que fundamenta a improcedência do pedido, mas a falta de prova do dano alegado.

Embora o resultado equivocado possa ter trazido dissabores ao apelante, não é possível inferir que o abalo emocional e psicológico sofrido pelo apelante nesse ínterim tenha agravado e extrapolado os aborrecimentos e preocupações inerentes ao processo investigatório que permeia a realização de exames, a ponto de ofender direitos personalíssimos, como honra, intimidade, imagem etc., ou atrapalhar suas atividades cotidianas.

A situação tratada nestes autos difere da hipótese de exame com resultado "falso positivo" para doença grave, que produz temor infundado no paciente em relação a uma doença ou condição inexistente.

Com efeito, embora o resultado que apresentou taxa acima dos valores de referência possa ter causado apreensão momentânea ao apelante, não é razoável atribuir a esse exame a força e o peso de um diagnóstico definitivo sobre a condição de saúde do paciente, mormente porque a conclusão laboratorial não se afigura definitiva e pode ou não ser acatada pelo médico responsável pelo tratamento do apelante.

Do mesmo modo, não existe prova de que o Apelante tenha sido submetido a tratamento equivocado, feito uso de medicamentos inadequados, sofrido efeitos colaterais ou mesmo que tivesse tido o agravamento de sua condição clínica, como consequência do resultado emitido pelo laboratório apelado.

Sem a prova do dano, não se faz possível a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido:

"Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação Indenizatória. Erro de Diagnóstico. Exame Laboratorial. Falha na Prestação de Serviços. Aplicação das Normas de Defesa do Consumidor. Dano Moral. Inocorrência.
Os exames produzidos em laboratório não produzem diagnóstico de qualquer doença, vez que somente pode ser diagnosticada a doença por médico capacitado para tal
. Ademais, nem sempre que existe uma alteração nos resultados dos exames laboratoriais significa dizer que a pessoa possui problemas sérios de saúde que pode levar a óbito.
Vale destacar ainda, que apesar da preocupação com o resultado equivocado do exame, a menor não sofreu qualquer procedimento ou situação que viesse a lhe causar qualquer tipo de prejuízo à sua saúde
. Nessa esteira de entendimento,
verifico não estarem presentes os requisitos constantes da responsabilidade civil
, devendo ser mantida a decisão de improcedência da ação. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME". (TJRS, AC n. 70077138451, Sexta Câmara Cível, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 25/10/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAME LABORATORIAL - ERRO DE RESULTADO - ATO ILICITO CONFIGURADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - DANO MATERIAL.

-
A responsabilidade do laboratório, que exerce típica atividade de prestação de serviços, é
objetiva e deve ser examinada à luz das regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor
, sendo prescindível a demonstração do elemento culpa
.

- Em relação ao médico, profissional liberal, para que haja o dever de indenizar, é necessário apurar se agiu com negligência, imprudência ou imperícia no exercício de suas funções, nos termos do art. 14, §4o, do CDC.

- Para que se tenha a obrigação de indenizar, é necessário que existam uma conduta antijurídica, um dano e o nexo de causalidade.

-
Não enseja dano de ordem moral o erro de diagnóstico consistente no erro material constante somente do resultado
, mormente porque as demais informações e conclusões constantes do laudo encontram-se de acordo com o segundo exame realizado.

- O dano material é aquele que atinge o patrimônio da parte, capaz de ser mensurado financeiramente e indenizado. Portanto, é devido à parte autora tão-somente aquilo que comprova que efetivamente pagou. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.136956-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2017, publicação da súmula em 31/01/2017)

Observa-se que não há no resultado do exame nenhuma sugestão de diagnóstico, mas apenas a quantidade de creatinina por mg, cuja quantidade superior ou inferior ao referencial pode significar diversas alterações e não necessariamente "doença renal".

Qualquer resultado de exame deve ser avaliado em conjunto com a história clínica do paciente e apenas um médico poderá interpretar o verdadeiro significado do resultado, logo não se pode culpar o laboratório, que não lançou sugestão alguma acerca de possíveis doenças do paciente, pela angústia que o autor alega ter suportado, mas sim à sua própria avaliação ou suspeita levantada por ele próprio quando leu o resultado.

Com isto não se está a afirmar que o resultado do exame foi correto. Porém, em que pese estar errado, a questão aqui debatida é até que ponto este resultado causou abalo psíquico ao autor.

Assim, conclui-se que o laboratório não pode ser condenado por uma interpretação feita pelo autor ou mesmo por seu médico antes de fechar o diagnóstico.

Nesse passo, não comporta reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação civil.

Diante do exposto,
nega-se provimento à apelação, para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020